Tribunal: TJBA
Processo: 8029039-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029039-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ELIELSON GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ERIVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes em razão de débito no valor de R$ 140,90, vinculado ao título nº 36130512768444847003. A agravada sustenta inexistência de relação jurídica com a instituição ré e nega a contratação do serviço, tendo tomado ciência da negativação ao consultar certidão emitida pela CDL. O juízo de origem entendeu presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, deferindo a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da inscrição até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou a retirada do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, diante da alegação de inexistência do débito registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise em sede de agravo de instrumento é restrita à regularidade da decisão agravada, sendo vedado o exame exauriente do mérito da controvérsia, sob pena de supressão de instância.

Em demandas que envolvem negativação de crédito, incide a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, sendo ônus do fornecedor demonstrar a existência do débito, conforme art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova robusta acerca da origem e exigibilidade do débito imputado à autora, aliada à plausibilidade de fraude, justifica a concessão da tutela de urgência, diante do risco de dano à imagem e à honra objetiva da consumidora e dos prejuízos decorrentes da restrição de crédito.

O perigo da demora se revela presente, considerando os efeitos imediatos e negativos da permanência do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes.

A multa cominatória fixada na decisão agravada apresenta-se proporcional, razoável e com limite máximo estabelecido, não se verificando, em sede de cognição sumária, violação ao princípio da razoabilidade ou enriquecimento sem causa.

A ausência de risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgada improcedente a ação, é possível restabelecer a inscrição e executar eventual crédito, também corrobora a manutenção da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela provisória de urgência para determinar a exclusão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Em caso de alegação de inexistência de relação contratual, cabe ao fornecedor demonstrar a regularidade da dívida, sob pena de manutenção da medida liminar deferida.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da tutela de urgência deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e limitação, sendo admissível sua fixação em periodicidade diária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, arts. 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 1.0000.23.325236-0/001, Rel. Des(a). Aparecida Grossi, j. 26.06.2024.
TJ-SP, AI nº 2036167-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 05.04.2024.
TJ-GO, AI nº 5050309-18.2024.8.09.0051, Rel. Des(a). Alice Teles de Oliveira, j. s.r.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8029039-17.2025.8.05.0000
da Comarca de Ipirá/BA, em que é agravante

BANCO BRADESCO SA.

e agravado

ELIELSON GOMES DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA